Tribunal: CARF
Processo: 12571.720192/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720192/2017-35
ACÓRDÃO
1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESUNE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA ESPERANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. VALORES RECEBIDOS DO FIES.
GRUPO UNIESP.
Verificado o recebimento de valores de FIES não declarados e, mesmo após
intimação, não tem a fiscalizada comprovado a alegação de que se trataria
de receitas de outros integrantes do grupo econômico; ao contrário,
havendo confessado não ter efetuado os repasses financeiros, com
incorporação dos valores ao seu patrimônio; bem como ante a inexistência
da prova da contabilização, pelas instituições indicadas como as titulares
dos recursos, de tais importâncias, há de ser mantida a presunção de
omissão de receitas, não ilidida pela fiscalizada, que não se desincumbiu do
seu ônus probatório.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2013
CSLL. PIS. COFINS.
Considerando que os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS defluem do
reconhecimento do acerto da autuação do IRPJ, quando à existência de
omissão de receitas da atividade, devem ser integralmente mantidos tais
lançamentos, pelas mesmas razões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e a solicitação de perícia/diligência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CESUNE - CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE NOVA ESPERANCA LTDA em face do Acórdão n. 10-63.226 - 5a Turma da DRJ/POA,
que julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os Autos de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 833 a 844), Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS (fls. 857 a 863), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS (fls. 864 a 869) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 845 a 856), ante a
omissão de receitas da atividade, apurada a partir das informações sobre o percebimento de
recursos do FIES, não declarados nas escriturações fiscais, relativos ao ano-calendário 2013; os
lançamentos totalizaram o valor de R$ 10.753.382,01, calculado até 17/11/2017.
Consta, do Termo de Verificação Fiscal, que a empresa foi fiscalizada por ser
beneficiária de repasses de recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES); que, a partir do cruzamento das informações do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI) e das declarações fornecidas pela empresa (DIPJ, DIMOF e
DCTF, identificou-se uma série de indícios de omissão de receitas:
a) Através do cruzamento das informações do SIAFI com a DIPJ do ano-calendário
2013, verificou-se que, enquanto no SIAFI informava recebimento de recursos
dos FIES, pela fiscalizada, no valor de R$ 13.756.411,78, a receita bruta
declarada na DIPJ foi de somente R$ 4.857.876,00;
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
3
b) a receita bruta informada, para todos os trimestres, foi exatamente a mesma,
no valor de R$ 1.214.469,00;
c) que, para todos os trimestres, o lucro real apurado foi idêntico, em R$
327.325,75;
d) também, em todos os trimestres, a fiscalizada procedia ao Ajuste do Regime
Tributário de Transição – RTT, no valor de R$ 327.325,75, de forma a zerar o
resultado tributário;
e) não houve declaração de valores a pagar de IRPJ, CSLL, COFINS ou PIS, nas DCTF
entregues, relativas ao referido ano (fls. 83 a 109);
f) a partir das Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira
(DIMOF, fls. 114), constatou-se créditos bancários no valor total de R$
18.993.133,31, relativos ao referido ano-calendário.

A empresa foi intimada a apresentar, entre outros documentos, cópias das
demonstrações contábeis, demonstrativos analíticos de apuração do IRPJ e CSLL, LALUR, e
demonstrativos de recolhimentos (DARF), conforme Termo de Início de Ação Fiscal, de fls. 115-
117. Embora intimada, conforme AR de fl. 118, a fiscalizada não apresentou resposta.
Expedido termo de reintimação (fls. 119-122), a fiscalizada apresentou resposta, nas
fls. 123-187, juntando parte da documentação requisitada (Balanço Patrimonial de fl. 135, DRE de
fl. 136, Balancetes analíticos de fls. 137-180), e postulando pela prorrogação de prazo para a
entrega dos demais documentos.
Nas fls. 207-699, a fiscalizada juntou diversos documentos, entre os quase, os livros
Diário e Razão, LALUR, balanço patrimonial, plano de contas, balancetes mensais, documentos
contratuais sociais, documentos pessoais dos sócios, demonstrativos de recebimentos do FIES,
relacionando os valores recebidos a cada uma das unidades vinculadas ao Grupo UNIESP (fls. 519),
de que é parte.
Além disso, apresentou cópia de Termo de Ajustamento de Conduta que teria
firmado com o Ministério Público Federal (fls. 498-518), em 16 de abril de 2014, em vista da
existência de diversas irregularidades constatadas nos contratos de prestação de serviços
educacionais firmados com as instituições do GRUPO UNIESP.
Entrega também declaração assinada pelo procurador afirmando que apesar de
apurados tributos devidos no AC de 2013, tais valores não foram confessados, nem recolhidos aos
cofres públicos. Refere que "a entrega da DIPJ foi efetuada de forma não representar a real
situação fiscal da empresa, sendo este feito por fator desconhecido". Ressalta que, apesar disto, a
maior parte da receita bruta se refere a outras sete unidades operacionais do Grupo UNIESP, e
que devido ao fato de ter ocorrido o recebimento do FIES em nome da CESUNE – valores estes
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
4
referentes aos alunos matriculados em outras unidades do grupo –, foi formalizado o referido TAC
com o MPF.
Ainda, nas fls. 710-770, procedeu à juntada de informações relacionadas ao
cumprimento do TAC, cópia de contrato padrão de prestação de serviços educacionais, além de
“planilhas FIES de outras unidades GRUPO UNIESP” e “Relatórios Razão de outras unidades GRUPO
UNIESP”.
Após, a fiscalização intimada a autuada, nos seguintes termos (Temo de Intimação
Fiscal de fls. 771-776):

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
5

Em resposta, a fiscalizada afirmou que, apesar do informado na planilha de
participação das unidades do Grupo UNIESP nos valores de FIES recebidos pela CESUNE, não ter
havido o repasse financeiro de quaisquer importância às unidades integrantes do Grupo:

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
6

Nas fls. 784-786, consta DRE ajustada pela fiscalização, demonstrativo de apuração
do IRPJ e da CSLL, além do demonstrativo do PIS e da COFINS, regime cumulativo.
Termo de Verificação Fiscal de fls. 787-832 e Autos de Infração nas fls. 833-869.
Os valores lançados restaram da seguinte forma discriminados, incluindo-se multa
de ofício, em 75% do valor dos tributos objetos dos lançamentos:

Inconformada com os lançamentos, a autuada apresentou Impugnação (fls. 881-
893), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que, na forma da
Cláusula Primeira do TAC firmado com o MPF, o “O Grupo UNIESP/COMPROMISSÁRIO transferirá a
mantença de todas as suas instituições de educação superior para uma única mantenedora, já
constituída como UNIESP S/A, apresentando ao SEGUNDO COMPROMITENTE todos os
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
7
documentos necessários para a efetivação da medida”, e, na forma do § 3o da sobredita Cláusula,
“Para todos os fins legais, inclusive trabalhistas e tributários, a UNIESP S/A é a sucessora de todas
as mantenedoras informadas nos termos do § 1°”, de modo que os autos haveriam de ter sido
lavrados unicamente contra a UNIESP S/A.
Quanto ao mérito, que há insuficiência probatória para os lançamentos por suposta
omissão de receitas, fundada exclusivamente no suposto recebimento de valores do FIES,
apontados pelo sistema SIAFI, devendo-se aplicar, ao caso, o art. 112 do CTN.
Pediu, ao final, o cancelamento dos autos de infração lavrados em seu desfavor;
subsidiariamente, a realização de perícia e o deferimento de apresentação de documentos
suplementares.
O acórdão recorrido (fls. 926-943), que julgou improcedentes os pedidos, restou da
seguinte forma ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2013
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva se constatado
que a autuada explorava a atividade econômica, da qual
decorreu o recebimento de receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A comprovação de que a empresa auferiu receitas da
atividade e não as submeteu à tributação autoriza o
lançamento pela prática de omissão de receitas, exigência que
se mantém naqueles casos em que a parte que alega, - no
caso, o Fisco -, faz prova sólida do auferimento de tais
receitas.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESCONHECIMENTO.
PROVA
DOCUMENTAL SUPLEMENTAR.
Não se conhece de pedido de perícia se o interessado não
indica os quesitos que pretende ver respondidos. Incabível,
por inoportuna, a manifestação quanto a pedido de
apresentação de documentação suplementar em momento
posterior.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
8
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins
os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em
que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o acórdão de impugnação, interpôs Recurso Voluntário (fls. 952-
964), sustentando, em apertada síntese: a) que cumpriu com os requisitos para o deferimento do
seu pedido de produção de prova pericial, de modo que o indeferimento da prova caracteriza
cerceamento de defesa; b) que o TAC juntado ao processo demonstra o erro na sua sujeição
passiva para os lançamentos efetuados; e c) que não restou comprovada a efetiva existência de
omissão de receitas, eis que comprovado que os valores recebidos do FIES não eram
exclusivamente receita bruta da autuada, mas também de outras instituições integrantes do
Grupo UNIESP.
Por fim, inovando em sede recursal, afirma que gozava, no ano-calendário 2013, da
isenção do PROUNI par o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de modo que não haveria crédito tributário a
ser lançado ante a norma isentiva, na forma do documento comprobatório de fl. 967-978.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.

1 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FUNDADA NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Sustenta a recorrente sua ilegitimidade passiva para os lançamentos, eis que, de
acordo com Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal, seria de
responsabilidade da UNIESP S/A as obrigações relacionadas ao FIES de todo o Grupo UNIESP,
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
9
como sucessora de todas as suas mantenedoras, inclusive da autuada, para os efeitos “trabalhistas
e fiscais”, nos termos de sua Cláusula Primeira, caput e parágrafo terceiro.
Certo, contudo, que, apesar da relevância do referido instrumento de acordo,
firmado com o Ministério Público, dotado de fé pública e efeito vinculante para as partes,
consubstanciando, na forma da lei processual civil, título executivo extrajudicial, não é capaz, por
óbvio, de opor-se à lei tributária para afastar a sujeição passiva prevista no CTN.
Com efeito, a sujeição passiva tributária, prevista nos arts. 121 e ss. do CTN, não
pode ser modificada ou presumida pela convenção particular. Até é possível que, com base no
referido acordo, possa a recorrente pleitear algum direito reparatório em face da UNIESP S/A, mas
jamais opor-se ao lançamento fiscal por esta razão.
Ainda, sequer é o caso de se adjudicar a responsabilidade à UNIESP S/A como
sucessora do CESUNE, posto que a sucessão efetivamente não ocorreu, conforme se vê das
informações cadastrais do CNPJ da recorrente, destacadas no acórdão de impugnação e abaixo
reveladas nos prints:

Portanto, a empresa, que continuou ativa, sujeita-se à responsabilização pelo
descumprimento de suas obrigações fiscais, sem que haja quaisquer eventos caracterizadores de
sucessão, seja fusão, cisão ou incorporação.
Ademais, o lançamento em questão ocorreu ante a comprovação de que houve, por
parte do CESUNE, o recebimento dos valores relativos ao pagamento de FIES, como uma das
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
10
mantenedoras do Grupo UNIESP, e que, conforme declarado pela própria recorrente, não foram
repassados financeiramente a nenhuma integrante do GRUPO, embora tais recebimentos não
tenham sido declarados em suas escriturações contábeis e fiscais.
Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida, reconhecendo a sujeição
passiva da recorrente para os autos de infração em questão.

2 MÉRITO
2.1 DA (IN)EXISTÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO DE RECEITAS EM QUE FUNDADOS OS
LANÇAMENTOS DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS

A recorrente sustenta que os lançamentos se baseiam em mera presunção
mediante “a utilização de indícios que não convergem entre si, não logrando a fiscalização
constituir um conjunto probatório robusto, que pudesse cabalmente comprovar a existência da
omissão dos rendimentos.” Alterca que a própria existência do “TAC, por si só é suficiente para por
em dúvida a presunção na qual se apóia o Fisco.”
Não há como se dar guarida, contudo, à pretensão recursal.
Adoto os fundamentos do acórdão recorrido como razões de decidir, bastantes a
infirmar o quanto alegado pela recorrente, em reiteração ao quanto afirmado em sede de
impugnação; assim procedo a par do permissivo no art. 114, § 12, do RICARF:

Os indícios de irregularidade que levaram ao
início do procedimento fiscal, observados na comparação das
declarações do contribuinte com o sistema SIAFI, sistema de
controle da execução financeira do Governo Federal,
culminaram com a constatação da omissão de receitas, já que
os recebimentos (repasses do FIES) são incontestáveis e em
momento algum foram negados pelo contribuinte.
Intimado,
o
contribuinte
apresenta
a
documentação requerida, confessa o não recolhimento dos
tributos devidos, mas reconhece apenas parte da receita
como tributável. Justifica tal procedimento pelo fato de que
a maior parte da receita bruta teria sido recebida pela
CESUNE, mas que, em realidade, era referente a alunos
matriculados em outras unidades do grupo. O procedimento
estaria amparado no TAC realizado com o Ministério Público.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
11
Trabalhando com a hipótese de o repasse ter
sido transferido a outras unidades educacionais, a fiscalização
intima o contribuinte para esclarecer de que forma era feito
esta transferência. Neste momento, a fiscalizada reconhece o
percentual de apenas 12,44% de rendimentos tributáveis e
apresenta resumo (fls. 519) com a participação respectiva a
cada unidades.
Conclui a fiscalização, após análise contábil, que
os recursos, após lançamentos atípicos, em verdade,
permanecem no ativo da empresa fiscalizada, sendo que
apenas parte passa pelo resultado.
Para melhor compreensão dos lançamentos,
nas contas de ativo e de resultado envolvidas, apresentamos
exemplificativamente abaixo os lançamentos no Razão da
operação do mês janeiro, que se repetem em todos os demais
meses, com algumas variações, e o lançamento derradeiro de
final de ano. Os lançamentos estão numerados conforme
descritos no relatório desta decisão:

Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
12
A operação, como se vê, tem como finalidade
levar para o resultado apenas uma pequena parte da receita
no decorrer do ano (R$ 66.957,86, em janeiro). A operação se
repete nos demais meses do ano calendário, com algumas
pequenas variações, e foram demonstradas pela fiscalização
às fls. 811 a 821. Ao final do ano a empresa elimina o saldo
credor da conta "duplicatas a receber", contabilizando a
débito o valor acumulado no exercício, e tendo como
contrapartida um crédito de igual valor na conta de ativo "Soc
Adm Gest Patr", encerrando assim o ciclo e os saldos das
contas utilizadas, sem a alegada transferência dos repasses do
FIES a terceiros.
A partir desta conclusão a fiscalização intima a
empresa a comprovar documentalmente os repasses, a
despeito de contabilmente não conseguir localizá-los.
Então, em derradeira manifestação, a empresa,
constituindo já o terceiro procurador, declara que "diante do
informado anteriormente (planilha FIES Resumo Geral de
Participação das Unidades), a mesma seria apenas para
controle interno, não houve o efetivo repasse desses valores
às filiais descritas na mesma, não havendo assim, documentos
para serem enviados. Finalizando, esperamos ter contribuído
para os esclarecimentos que esse caso necessita, colocamo-
nos à disposição desta Justiça para outras informações”. Ao se
analisar a cronologia dos fatos não se pode afirmar que o
conjunto de indícios inicialmente apurados não se tornam
congruentes na medida em que desenvolve a fiscalização.
Partiu o Fisco de informações declaradas, para após
mergulhar na contabilidade da empresa e concluir pela
permanência dos valores no patrimônio da empresa.
Ainda que contabilizados de forma não usual e
atípica,
foi
dado
oportunidade
ao
contribuinte
de
demonstrar, a partir de documentação idônea, que o efetivo
acréscimo patrimonial ocorreu em outras unidades do
grupo, aproximando assim a tese inicial dos fatos. Porém o
contribuinte não só não logrou comprovar com base em sua
contabilidade, como confessou que a transferência nunca
existiu, o que confirma que a receita permaneceu no
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
13
patrimônio da CESUNE e não foi levada ao resultado, sendo,
portanto, omitida.
Os lançamentos na contabilidade entre contas
do Ativo, utilizadas em lançamentos atípicos para não levar ao
resultado os repasses do FIES, combinado com um
lançamento único no fim do ano calendário, que faz
desaparecer
os
saldos
acumulados
nestas
contas,
consubstancia a omissão de receitas.

Acrescente-se que a recorrente não produziu prova em contrário, para elidir a
omissão de receitas afirmada pela autoridade fiscal, apesar das inúmeras oportunidades de
resposta às intimações fiscais.
Limita-se a afirmar a insuficiência das provas colhidas pela fiscalização para a
comprovação da omissão de receitas; contudo, diante da comprovação do recebimento
financeiro dos valores destinados pelo FIES, cumpria à fiscalizada comprovar a parcela desses
valores que pertencia a cada uma das integrantes do grupo, demonstrando ter efetuado a sua
transferência, para regular contabilização na entidade titular das receitas; ao contrário, há nos
autos a sua confissão de que tais valores permaneceram em seu patrimônio, não sendo
efetivadas as transferências financeiras às outras entidades do grupo.
Vale ressaltar que, em se tratando de empresas do mesmo grupo econômico, a
comprovação das transferências e contabilização, em cada uma das envolvidas, de sua parcela de
receitas, seria prova necessária e de fácil obtenção; ao não se desincumbir de tal ônus, aliado ao
contexto contábil revelado e, ainda, por tudo quanto foi desvelado, nos diversos procedimentos
fiscalizatórios, do período, relacionado ao Grupo UNIESP, estar-se diante de conjunto robusto e
convergente para a conclusão sobre a omissão de receitas, objeto das autuações.
Rejeita-se, por esses fundamentos, a alegação atinente à inexistência de provas
suficientes a confirmar a omissão de receitas.

4 PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

Quanto ao pedido de produção de prova técnica pericial, apesar de o acórdão da
DRJ ter se equivocado ao considerar não apresentados os quesitos e, portanto, não formulado o
pleito, nos termos do art. 16, § 1o do PAF, eis que a quesitação em referência constou no anexo da
impugnação, especificamente na fl. 904, sorte diversa do indeferimento não lhe socorrerá,
embora se deva negar a pretensão, dessarte por outro fundamento: a desnecessidade da prova
postulada.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
14
Com efeito, cumpre ao julgador indeferir as diligências ou perícias desnecessárias,
na forma do art. 18 do Decreto n. 70.235/72. No caso, da simples leitura dos quesitos formulados,
se dessume a desimportância da prova postulada, dado que as respostas aos quesitos, por tudo
quanto já esposado, não teriam qualquer implicação nas conclusões deste julgamento.
Abaixo, print dos questionamentos propostos pela ora recorrente, que pede sejam
submetidos à prova pericial:

A primeira das questões é de ordem jurídica, referente à própria interpretação da
norma de sujeição passiva tributária, não sendo fato a ser submetido a tratamento pericial; a
segunda, igualmente, não é fato a ser submetido à perícia, eis que sequer coligidos pela autuada
os documentos comprobatórios de ditas transferências, a serem periciados; ao contrário, consta
confissão, nos autos, da própria autuada, por seu representante legal, de que tais valores não
foram objeto de repasses para as outras entidades de ensino.
Portanto, a postulação é meramente protelatória e descabida, incapaz de infirmar
os autos de infração objeto de exame.

5 PRETENDIDO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO, ANTE A ISENÇÃO DO PROUNI

Em sede recursal, inova a recorrente em seus fundamentos de defesa, arguindo que
os lançamentos dos tributos federais não poderiam ter sido realizados, eis que fora reconhecida,
em seu favor, para os dois semestres letivos do ano-calendário 2013, a isenção do PROUNI,
juntando documento comprobatório nas fls. 967-978.
A esse respeito, apesar de entender esta Relatora pela possibilidade de exame da
matéria, embora inaugurada nesta instância – suplantando um possível óbice atinente à ausência
de invocação da matéria defensiva na origem –, uma vez que se trata de circunstância que
implicaria o bloqueio da incidência normativa, sobre as materialidades abrangidas pela isenção, e
que, portanto, devem ser consideradas, em qualquer grau de jurisdição, pela autoridade
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
15
julgadora, a consideração do pleito não implica na sorte de revisão e/ou cancelamento dos
lançamentos.
O documento comprobatório de adesão ao PROUNI diz respeito a bolsas estudantis
vinculadas à Faculdade FANP, que sequer consta entre as indicadas pela própria autuada como
destinatária dos recursos FIES que foram considerados como receitas omitidas pela fiscalização,
vejamos:

Ainda, o documento foi coligido de modo completamente dissociado de qualquer
outra comprovação, atinente às receitas que estariam vinculadas ao Programa e, portanto, sobre
as quais não poderia haver a tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS.
Há de se rejeitar, portanto, também nessa parte, o pleito recursal.

6 QUANTO AOS LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS

Considerando que os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS defluem do
reconhecimento do acerto da autuação do IRPJ, quando à existência de omissão de receitas da
atividade, devem ser integralmente mantidos tais lançamentos, pelas mesmas razões acima
esposadas.
Ademais, à mingua de outras razões existentes no recurso, que digam respeito
especificamente aos lançamentos dos referidos tributos, devem ser mantidos, nos termos dos
autos respectivos.

7 CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, rejeição das
preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso, mantendo integralmente os autos de infração em debate.
É como voto.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720192/2017-35
16

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1001
DF CARF MF
Original